Tribunal: TJES
Processo: 0008394-95.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008394-95.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADVALTER JOSE BARRAQUI
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. DEBILIDADE FUNCIONAL LEVE. INTERPRETAÇÃO DA TABELA DA LEI Nº 6.194/1974. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Advalter José Barraqui contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização securitária (seguro DPVAT), formulado em ação de cobrança movida em face de Banestes Seguros S. A., sob o argumento de que o valor pago administrativamente não teria considerado corretamente a extensão da invalidez permanente sofrida em razão de acidente automobilístico ocorrido em 12/08/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se a indenização paga ao autor, com fundamento na Lei n. 6.194/1974, foi corretamente calculada com base na repercussão da debilidade permanente leve constatada em membro superior direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O laudo pericial atesta que o autor sofreu debilidade leve na articulação do ombro direito, sendo esta classificada como lesão de leve repercussão, conforme os parâmetros da tabela anexa à Lei nº 6.194/1974, com redação dada pela Lei nº 11.945/2009.

A metodologia legal para cálculo da indenização por invalidez permanente parcial incompleta exige o enquadramento da lesão na tabela específica e posterior aplicação do percentual de redução proporcional conforme a repercussão (leve, média, intensa ou residual), nos termos do art. 3º, § 1º, II, da Lei n. 6.194/1974.

Constatada a repercussão leve (25%) de lesão classificada como perda funcional parcial de ombro (cujo percentual-base é 25% do valor máximo de R$ 13.500,00), a indenização devida corresponde a R$ 843,75 — valor já pago administrativamente ao autor.

A pretensão do autor de aplicação de percentual superior (70%) não encontra respaldo em prova pericial nem na legislação vigente, sendo incabível o reconhecimento de múltiplas lesões em um mesmo membro sem comprovação técnica de danos distintos e cumulativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indenização por invalidez permanente parcial no âmbito do seguro DPVAT deve observar a gradação da repercussão da lesão conforme estabelecido no art. 3º, § 1º, II, da Lei n. 6.194/1974, sendo incabível a aplicação de percentual superior ao fixado em laudo pericial.

A existência de múltiplas lesões indenizáveis em um mesmo membro exige comprovação técnica clara de que se tratam de danos distintos, não havendo sobreposição de sequelas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.194/1974, art. 3º, § 1º, II; CPC, art. 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008394-95.2018.8.08.0024.

APELANTE: ADVALTER JOSÉ BARRAQUI.

APELADA:
BANESTES SEGUROS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Advalter Jos
é
Barraqui
em face da respeitável sentença
id 14968993
que julgou improcedente o pedido formulado por ele na
ação de cobrança
que ajuizou conrtra a
Banestes Seguros S. A.

Versa a demanda sobre pretensão indenizatória alusiva ao seguro DPVAT.

A
legou o apelante, em síntese, que: 1) “não se atentou o juízo a quo para o fato de que no cálculo efetuado para mensuração do valor devido ao Apelante, este deixou de observar a debilidade permanente do membro superior direito”; 2) “o montante total devido ao Apelante seria o de R$ 3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos)”; e 3) o quantum indenizatório não foi fixado corretamente.

Requereu que “Seja dado provimento integral a presente Apelação, para que seja reformada r. Sentença recorrida, para determinar a condenação da Seguradora Apelada ao pagamento para o Apelante da diferença no valor de R$ 2.362,50 (três mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) referente a invalidez permanente total sofrido pelo mesmo, conforme previsto pela tabela anexa à lei 6.194/74”.

A
preliminar de ausência de dialeticidade suscitada pela apelada não merece prosperar. As razões recursais evidenciam discurso dialético, possibilitando compreender porquê pretende o autor a reforma da respeitável sentença recorrida.

O
acidente que vitimou o autor ocorreu em
12-08-2016. Assim,
de acordo com o
princípio
tempus regit actum,
devem ser observadas as modificações da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, introduzidas pela Lei n. 11.482, de 31 de maio de 2007 (oriunda da conversão da Medida Provisória n. 340/2006) e pela Lei n. 11.945, de 04 de junho de 2009.

Nos termos do artigo 3º, inciso II, da mencionada Lei n. 6.194/1974, a indenização em caso de invalidez permanente alcança até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

As alterações promovidas pela Lei n. 11.945/2009 que, conforme já consignado, aplicam-se à presente hipótese, estabelecem valores de indenização conforme a intensidade das lesões.

O laudo
pericial
aponta que o autor sofreu “debilidade leve em função de membro superior direito (Leve igual à 25% ao se adequar à tabela da Lei 11.945/2009)” (fls. 153 e 159).

O inciso II, do §1º, do artigo 3º, da Lei n. 6.194/1974, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009, estabelece o seguinte:

Art. 3º. (
omissis
)

§ 1º. (
omissis
)

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Deste modo, deve ser feito o enquadramento da perda funcional na tabela a que se refere o inciso I do artigo em destaque e depois aplicado o percentual previsto para a repercussão da perda: se intensa, 75% (setenta e cinco por cento); se média, 50% (cinquenta por cento); se leve, 25% (vinte e cinco por cento); e, se residual 10% (dez por cento).

Assim, considerando que (1) a tabela mencionada estabelece que na hipótese de p
erda anatômica e/ou funcional completa de um dos ombros o percentual a ser aplicado para o cálculo da indenização é de 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo previsto e que (2) a repercussão da perda do ombro do apelante foi em grau
leve
, ou seja, de
2
5% (
vinte
e cinco por cento), conclui-se que a indenização a que ele fez jus é de R$843,75
(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). O referido valor, contudo, já foi recebido pelo apelante (fl. 91).

Da mesma forma, não
merece
prospera
r
a alegação do apelante de que deve ser indenizado com base no percentual de
70%
(setenta por cento),
previsto na tabela.
A
prova pericial não
comprova
tal alegação.

Conforme salientado na respeitável sentença recorrida “
O laudo do DML foi conclusivo ao indicar expressamente apenas a existência de ‘debilidade leve em função da articulação do ombro direito (Leve igual a 25% ao se adequar à tabela da lei 11.945/2009)’, conforme consta na folha 153. Em tese, é possível reconhecer duas lesões concomitantes, desde que: a) ambas estejam claramente descritas e fundamentadas em laudo médico/pericial; b) sejam distintas entre si, ainda que no mesmo membro (ex: uma no ombro e outra no cotovelo ou na funcionalidade geral do braço); c) não haja sobreposição do prejuízo funcional, ou seja, que não seja uma duplicação da mesma sequela com nomes diferentes. Todavia esse não é o caso dos autos, pois não existe qualquer elemento que aponte que, além do ombro, houve perda funcional de braço, cotovelo ou mão, por exemplo. Nos esclarecimentos prestados pelo perito à folha 170, em resposta aos quesitos complementares apresentados pelo autor, apenas reafirmou a existência da lesão de debilidade leve. A todo tempo que o especialista refere-se a lesão do membro superior ele, em verdade, repete a descrição da mesma lesão, qual seja, do ombro”.

P
osto isso,
nego

provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 16% (dezesseis por cento) do valor atualizado da causa, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba diante do que prevê o art. 98, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.